Tribunal: TJES
Processo: 5009194-10.2024.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência; Planos de saúde
Data de julgamento: 2026-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009194-10.2024.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A

APELADO: JOSE WOLMIR PASETO e outros

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. CONFIGURAÇÃO DE “FALSO COLETIVO”. RESOLUÇÃO NORMATIVA ANS Nº 557/2022. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. PREQUESTIONAMENTO. ART. 1.025 DO CPC. REJEIÇÃO DOS ACLARATÓRIOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por BRADESCO SAÚDE S/A contra acórdão proferido na Apelação Cível nº 5009194-10.2024.8.08.0030, que deu parcial provimento ao recurso apenas para adequar os consectários legais à taxa SELIC, mantendo, no mais, a sentença que reconheceu a abusividade de reajuste em plano de saúde, declarou a configuração de “falso coletivo”, determinou o reembolso integral de medicamentos oncológicos e manteve a condenação por danos morais. A embargante alega omissão quanto à análise da natureza coletiva empresarial do contrato, invoca a Resolução Normativa ANS nº 557/2022 e requer manifestação para fins de prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ao afirmar inexistir impugnação específica quanto ao reconhecimento do contrato como “falso coletivo”; (ii) estabelecer se é necessária manifestação expressa sobre a Resolução Normativa ANS nº 557/2022 para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado enfrenta de forma clara e fundamentada a controvérsia acerca da natureza jurídica do contrato, analisando o conjunto probatório, o reduzido número de beneficiários e a ausência de coletividade real, à luz da jurisprudência do STJ sobre “falso coletivo”.

A decisão aplica o princípio da primazia da realidade sobre a forma, reconhecendo que contrato formalmente coletivo, mas restrito a núcleo familiar ínfimo, deve receber o tratamento jurídico conferido aos planos individuais quanto à limitação de reajustes pelos índices da ANS.

A invocação da Resolução Normativa ANS nº 557/2022 não afasta a descaracterização material do contrato como “falso coletivo”, pois a jurisprudência do STJ admite, excepcionalmente, a aplicação das regras dos planos individuais quando ausente mutualidade efetiva.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria fática e jurídica já apreciada, sendo inadequada sua utilização com finalidade meramente reformista.

Para fins de prequestionamento, a oposição dos embargos é suficiente para considerar incluídos no acórdão os elementos suscitados, nos termos do art. 1.025 do CPC, sendo desnecessária menção expressa a dispositivos legais quando a matéria já foi examinada.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por BRADESCO SAÚDE S/A contra acórdão proferido nos autos da Apelação Cível n.º 5009194-10.2024.8.08.0030, que deu parcial provimento ao recurso anteriormente interposto pela ora embargante, tão somente para alterar o capítulo atinente aos consectários legais da condenação, determinando a aplicação da taxa SELIC, mantendo-se, no mais, incólume a sentença que reconheceu a abusividade do reajuste aplicado ao plano de saúde, declarou configurado “falso coletivo”, determinou o reembolso integral de medicamentos oncológicos e manteve a condenação por danos morais.

Irresignada, a embargante sustenta, em síntese, omissão no acórdão, pois teria afirmado inexistir impugnação específica quanto ao fundamento central da sentença — reconhecimento da natureza de “falso coletivo” do contrato — quando, segundo alega, desde a contestação e reiteradamente na apelação, defendeu tratar-se de apólice coletiva empresarial, com estipulante pessoa jurídica (JP Perfumaria Ltda ME), invocando, inclusive, a Resolução Normativa ANS nº 557/2022. Aduz, ainda, negativa de vigência à referida norma regulamentar e requer manifestação expressa para fins de prequestionamento.

Todavia, inexiste omissão a ser corrigida, na medida em que o acórdão embargado enfrentou de forma suficiente, clara e coerente a controvérsia relativa à natureza jurídica do contrato e à caracterização do denominado “falso coletivo”. Vejamos ementa abaixo:

“
Ementa
: APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE ABUSIVO DE MENSALIDADE. CONFIGURAÇÃO DE CONTRATO “FALSO COLETIVO”. RECUSA INDEVIDA DE REEMBOLSO DE MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS. DANO MORAL CONFIGURADO. REFORMA PARCIAL APENAS PARA ADEQUAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível por Seguradora de Saúde contra sentença que julgou procedentes os pedidos autorais para: (i) declarar a abusividade dos reajustes das mensalidades do plano de saúde a partir de novembro de 2024; (ii) determinar o reembolso integral das despesas médicas, incluindo medicamentos oncológicos de alto custo (Verzenios, Afinitor e Piqray); (iii) fixar indenização por danos morais em favor da autora no valor de R$ 10.000,00; (iv) aplicar como reajuste anual apenas os índices autorizados pela ANS para planos individuais; (v) indenizar por danos materiais correspondentes à diferença entre os valores pagos e os devidos com base nos reajustes permitidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se é válida a aplicação de reajuste anual de 20,96% em contrato de plano de saúde coletivo empresarial com apenas três beneficiários da mesma família; (ii) estabelecer se há dever da operadora de reembolsar integralmente despesas com medicamentos oncológicos não constantes do rol da ANS; (iii) determinar se a recusa caracteriza dano moral indenizável; (iv) verificar se os consectários legais foram corretamente fixados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O contrato em questão configura-se como “falso coletivo”, por atender exclusivamente a núcleo familiar restrito, atraindo a aplicação das regras protetivas dos planos individuais e, por conseguinte, a limitação dos reajustes aos índices fixados pela ANS, na forma da jurisprudência do c.STJ.

O índice de reajuste aplicado excede em mais de três vezes o teto fixado pela ANS à época, sem fundamentação técnico-atuarial adequada, configurando abusividade e onerosidade excessiva.

A recusa da seguradora em reembolsar os medicamentos oncológicos afronta a jurisprudência consolidada do STJ, que impõe às operadoras o dever de custeio de fármacos antineoplásicos, mesmo que não listados no rol da ANS.

No caso de recusa injustificada de cobertura, a “tabela interna” da operadora
não constitui parâmetro legítimo para limitar o reembolso
, devendo prevalecer a
indenização integral dos gastos comprovadamente efetuados
, conforme determina a jurisprudência do STJ e os princípios do Código de Defesa do Consumidor.

A negativa de cobertura em contexto de tratamento oncológico em estágio avançado configura violação a direito da personalidade, ensejando indenização por dano moral, cujo valor de R$ 10.000,00 mostra-se proporcional à gravidade da conduta e às circunstâncias do caso.

Os consectários legais da condenação devem ser ajustados à sistemática da Taxa Selic, conforme jurisprudência do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

É abusivo o reajuste aplicado a plano de saúde “falso coletivo”, devendo ser limitado aos índices fixados pela ANS para planos individuais.

A operadora de saúde tem o dever de reembolsar integralmente despesas com medicamentos oncológicos essenciais, ainda que não incluídos no rol da ANS.

A negativa indevida de cobertura de tratamento oncológico em estágio avançado configura dano moral indenizável.”

A sentença não se limitou a qualificar formalmente o contrato como coletivo, mas reconheceu sua
descaracterização material como “falso coletivo”
, à luz da primazia da realidade, diante da existência de núcleo familiar restrito e da inexistência de demonstração de efetiva coletividade empresarial. A apelação, por sua vez, restringiu-se a sustentar a natureza empresarial do ajuste com base na classificação formal da apólice, sem infirmar a premissa decisiva adotada na sentença quanto à ausência de coletividade real, não havendo nenhuma omissão ou erro material nesse sentido.

O argumento da operadora de que a Resolução Normativa nº 557/2022 da ANS ampara a pactuação de planos coletivos empresariais e de que não há exigência de número mínimo de (30) beneficiários não se sustenta perante a jurisprudência registrada no acórdão, notadamente do c. Superior Tribunal de Justiça. A lógica é que um grupo com três ou quatro membros de uma mesma família não possui a mutualidade e a diluição de riscos de um verdadeiro plano coletivo, não se justificando, portanto, a livre negociação de reajustes. Vejamos trechos do voto condutor do julgamento:

“(...).

O contrato de plano de saúde "falso coletivo" é aquele que, embora formalmente classificado como "coletivo empresarial" ou "coletivo por adesão", foi celebrado com o nítido propósito de atender a um único indivíduo ou a um núcleo familiar restrito, desprovido de uma real característica de coletividade.

A operadora de saúde utiliza a roupagem de um contrato coletivo para, na prática, firmar o que materialmente seria um contrato individual ou familiar, e o exemplo mais comum é o do Microempreendedor Individual (MEI) ou o sócio de uma pequena empresa (LTDA ME) que contrata um plano de saúde por meio de seu CNPJ para si e seus dependentes. O "falso coletivo" surge exatamente para que a operadora possa se valer das regras mais frouxas do contrato coletivo (reajuste livre e possibilidade de rescisão unilateral) em uma situação onde, na realidade, existe a vulnerabilidade típica de um contrato individual.

Quando o Poder Judiciário identifica que um contrato é um "falso coletivo", ele aplica o princípio da primazia da realidade sobre a forma, desconsiderando o rótulo formal de "coletivo", passando a tratar o contrato segundo as regras protetivas aplicáveis aos contratos individuais/familiares. Nessa hipótese, as principais consequências práticas são: i. declaração de abusividade dos reajustes anuais aplicados pela operadora com base na "livre negociação" ou na sinistralidade do "grupo"; em seu lugar, determina que o reajuste seja recalculado, aplicando-se, por analogia, os índices máximos autorizados pela ANS para os planos individuais/familiares no mesmo período; ii. Caso a operadora tente rescindir o contrato de um "falso coletivo" de forma unilateral e imotivada, é possível revisar esse ato, garantindo a manutenção do vínculo contratual nos mesmos moldes dos planos individuais.

Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), contratos de plano de saúde que beneficiam um número reduzido de pessoas, geralmente membros de uma mesma família, podem ser considerados 'falsos coletivos'. Nesses casos, como exposto, é possível a aplicação das normas dos planos individuais, incluindo a limitação dos reajustes aos índices autorizados pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), verbis:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. DESCARACTERIZAÇÃO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. REAJUSTE. ÍNDICE DA ANS. PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ. 1.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, excepcionalmente, admite que o contrato de plano de saúde coletivo caracterizado como "falso coletivo" seja tratado como plano individual ou familiar, aplicando-se-lhes os critérios de reajustes segundo os índices da ANS. Precedentes
. 2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 2.126.901/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 7/4/2025, DJEN de 11/4/2025.).(...)”.

A embargante pretende, por vias transversas, a rediscussão de matéria fática e jurídica já decidida, o que é vedado em sede de aclaratórios. A discordância da parte com o resultado do julgamento ou com a valoração das provas e normas aplicadas (como a RN 557/2022) deve ser veiculada pelos recursos de estrito teor reformista, e não pela estreita via da integração.

Quanto ao prequestionamento, é cediço que a mera oposição dos embargos é suficiente para considerar incluídos no acórdão os elementos suscitados, nos termos do art. 1.025 do Código de Processo Civil, sendo desnecessária a menção expressa a dispositivos legais quando a questão jurídica já foi integralmente apreciada.

Pelo exposto,
rejeito
os aclaratórios.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto de Relatoria.